Tribunal: TJMT
Processo: 0006392-51.2017.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006392-51.2017.8.11.0042.
RECORRENTES: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO E OUTRO.
RECORRIDOS: RICARDO MASTRANGELLI E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO E OUTRO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 35977465-TJ):
“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – REJEITADA NO MÉRITO – NULIDADE DOS ACORDOS REALIZADOS NA PARTILHA E NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PARTILHA - POSSIBILIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não se visualiza a utilidade da presente ação, porquanto a partilha realizada em acordo entre os cônjuges requeridos, não se revela translativa, mas se limita a estabelecer a cota parte de cada um, realidade, aliás, existente em momento anterior, já a dação em pagamento dos imóveis, realizada em acordo firmado em execução de alimentos, foi convertida em perdas e danos.
Os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte autora apelante, em atenção ao princípio da causalidade. (N.U. 0006392-51.2017.8.11.0042., DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47685467-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 8o e §10, 485, IV e 1.022, I e II, do CPC; 112, 113, 138, 145 e 171, II, do CC, uma vez que o acordão objurgado foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 50869955-TJ).
Contrarrazões nos ids. 54181481-TJ e 53678463-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Nota-se que no próprio Recurso Especial os Recorrentes afirmam que as questões suscitadas foram analisadas, mostrando assim que na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 485, IV, do CPC, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado não aplicou corretamente o disposto nos artigos 112, 113, 138, 145 e 171, II, do CC, bem como desconsiderou que ao entabularem o acordo de partilha, RICARDO e NAIR violaram o princípio que veda às partes contratantes o comportamento contraditório, e chegou à equivocada conclusão de que a Ação Anulatória foi corretamente extinta por falta de interesse processual.
Alega ainda violação aos artigos 167, 168, 182, 187 e 884, do CC, afirmando que o acordo realizado na partilha revela abuso de direito e negócio jurídico simulado, passível de nulidade absoluta, matéria que é de ordem pública e deveria ter sido reconhecida de ofício.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“A apelação foi interposta de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Anulatória de Ato Jurídico, ajuizada por Valdon Ribeiro Figueiredo e Ronel Machado de Oliveira contra Ricardo Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli, Leonardo Menezes Mastrangelli e Nair Anita Menezes Mastrangelli, em razão da falta de interesse processual.
A pretensão dos autores, ora embargantes, em referida ação, repousa na anulação da partilha e da dação em pagamento realizada entre os requeridos Ricardo Mastrangelli, Nair Anita Menezes Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli e Leonardo Menezes Mastrangelli, nos autos n. 11366-39.2014.811.0042 (cod. 370794) e n. 29736-32.2015.811.0042 (cod. 423981).
Pois bem. O v. acórdão, após contextualizar as circunstâncias fáticas, concluiu, como a r. sentença, pela ausência de interesse processual, como registrado:
De acordo com os autores apelantes, o requerido Ricardo Mastrangelli não poderia ter entabulado acordo com a ex-esposa e filhos, também requeridos, Nair Anita Menezes Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli e Leonardo Menezes Mastrangelli, em relação aos imóveis com matrículas n. 13.922 e n. 13.919, em razão da vontade externada na escritura pública de unificação, daí a pretensão de anular os acordos firmados entre os requeridos.
Pois bem. Certo é que as Escrituras de Unificação das Áreas não foram registradas e, ao que evidencia, há impedimento para tanto, como consignado na Nota de Exigência Registral n. 807:
“...
Após análise do pedido, dos documentos apresentados e das matrículas dos imóveis, chegamos a seguintes conclusões para a exigência acima:
a) Não há condomínio estabelecido nas matrículas mencionadas no pedido;
b) Cada imóvel pertence exclusivamente a um único proprietário;
c) As Escrituras de unificação dos imóveis, anexadas ao pedido, não podem ser registradas, pois não atendem o artigo 234 da Lei Federal no 6.015/73 9LRP), tendo em vista, que os proprietários dos imóveis são distintos: “Artigo 234: Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas”.
...”
Quanto aos acordos firmados entre os requeridos, nota-se que a partilha realizada entre Ricardo Mastrangelli e Nair Anita Menezes Mastrangelli, em princípio, não se revela translativa de direito, mesmo porque, se limita a estabelecer que do imóvel (matrículas n. 13.922 e n. 13.919) a cada um é atribuído a fração de 50%.
É dizer, essa realidade já existia entre os cônjuges anteriormente.
Ora, ambos os cônjuges (Ricardo e Nair) firmaram escritura que a chamaram de unificação, juntamente com os apelantes (Valdon e Ronel), daí resulta as possíveis consequências, se seus signatários não se puserem a cumpri-la.
De outro turno, consta que a dação em pagamento firmada entre os requeridos Ricardo Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli e Leonardo Menezes Mastrangelli, no Processo n. 29736-32.2015.811.0042, em Cumprimento de Sentença de Acordo Homologado, foi convertida em perdas e danos, por entender o Juízo que “a obrigação estabelecida no malfadado acordo, apesar de ser exigível, não é certa, pois não há estabelecimento, de maneira específica, de qual seria a quantidade do imóvel que responderia pela dívida, estabelecendo apenas, de maneira genérica que seria uma ‘cota parte’”.
Ou seja, o ato de disposição praticado pelo requerido Ricardo Mastrangelli não ofende, a princípio, direito dos autores apelantes, Valdon e Ronel, a justificar o interesse na propositura da demanda.
Nesse contexto, de acordo com v. acórdão, restou demonstrado o impedimento do registro junto ao Cartório da Escritura Pública de Unificação de Áreas; que a partilha realizada entre Ricardo e Nair não se revelou translativa de direitos e que a dação em pagamento realizada por Ricardo a seus filhos, a princípio, não ofendeu o direito dos embargantes.
Nessa toada, ausente o interesse processual na interposição da ação anulatória na forma postulada.
Das razões do recurso ora interposto, nota-se, em verdade, a pretensão dos embargantes em fazer valer a tese de que o acordo firmado entre Ricardo e Nair se apresenta marcado pela má-fé, de modo a, por via reflexa, validar a Escritura firmada para fins de unificação das áreas e reconhecimento do condomínio.
Ora, neste ponto em particular, impende consignar que o v. acórdão não olvidou acerca do fato de que a Escritura de Unificação de Áreas tenha sido anuída pelo então casal, Ricardo e Nair, no entanto, realçou quanto à possibilidade das consequências em caso de descumprimento pelas partes signatárias.
Se assim é, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do disposto nos artigos 167, § 1o, inciso II; 168, 182 e 187, todos do CC.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento deve ser adotado quanto a suposta violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e §10, do CPC, em que a parte Recorrente defende que quem deu causa a perda de objeto da ação anulatória foram os recorridos, bem como a redução dos honorários advocatícios.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Do mesmo modo, não há omissão em relação a condenação na sucumbência. No ponto, o v. acórdão entendeu que os ônus de sucumbência seriam suportados pela parte autora, embargante, em atenção ao princípio da causalidade, bem assim expressamente consignou que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atendeu ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo fixados no patamar mínimo de 10%.
Com efeito, a ação foi extinta, por ausência de interesse processual e não se trata de hipótese de causa de valor inestimável ou irrisório, a possibilitar o enquadramento do § 8o, do art. 85, do CPC.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ilustrativamente:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.
1. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.
Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849703/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII